Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702480-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O Aguarde-se em Secretaria até o trânsito em julgado do agravo de instrumento indicado na decisão do ID 70154524. Após, devolvam-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator